Tribunal: TJES
Processo: 5005513-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-07-20

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005513-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
J.R. & E. RESTAURANTE LTDA-ME

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destarte, apesar de sua natureza jurídica não obstar a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais pode ser agraciada com a assistência judiciária, friso, tão somente, se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não reúne condições de suportar os custos do processo.

3) A mera circunstância de figurar no polo passivo de processos executivos não significa que sobre a recorrente recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir.

4) Não é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo ou da pessoa jurídica que pretende o benefício da gratuidade.

5) Caso em que inexistem elementos probatórios que resultem na confirmação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.

6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do “decisum” objurgado que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica agravante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5005513-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.R. & E. RESTAURANTE LTDA-ME
(id. 1713986), no qual pretende a reforma da decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 9056899, que em sede de embargos à execução fiscal (autos n.º 5003350-14.2021.8.08.0021) opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no feito executivo n.º 0001175-50.2012.8.08.0021, após conferir-lhe prazo para a demonstração da alegação de hipossuficiência financeira, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da pessoa jurídica agravante para, no prazo de quinze dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decisão (id 2105432) indeferindo, em cognição sumária, o pedido de concessão da tutela antecipada recursal.

Informações do juízo “a quo” no id. 2134446, consignando a preservação do decisório guerreado.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 2262818), pugnando pelo improvimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/06/2022 às 13:08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42820922062022
.

NOTAS ORAIS
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.R. & E. RESTAURANTE LTDA-ME
(id. 1713986), no qual pretende a reforma da decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 9056899, que em sede de embargos à execução fiscal (autos n.º 5003350-14.2021.8.08.0021) opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no feito executivo n.º 0001175-50.2012.8.08.0021, após conferir-lhe prazo para a demonstração da alegação de hipossuficiência financeira, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da pessoa jurídica agravante para, no prazo de quinze dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois:
(i)
sofreu reflexos diretos da crise financeira decorrente da pandemia do COVID-19;
(ii)
teve contra si protestos e negativações em valor superior a R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e
(iii)
é ré em outras execuções fiscais em curso na mesma Vara.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Importa registrar, inicialmente que nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural
ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Contudo, no que concerne às pessoas jurídicas, é pacífico o entendimento quanto à possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ,
desde que comprovada a
alegada hipossuficiência
. Nesse sentido, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
4.
'
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
'
(Súmula 481/STJ)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 901.452/SP, Reator: Ministro Raúl Araújo, Quarta Turma, J 15/12/2016, DJ 07/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada. 2)
Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3) A mera comprovação da inatividade da pessoa jurídica não é razão suficiente pra demonstrar sua situação de hipossuficiência 4) Hipótese em que a agravante não deixou de atuar, tendo havido tão somente uma sucessão empresarial. 5)
Hipótese em que a recorrente não logrado êxito em comprovar a precariedade de sua situação financeira
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199014150, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 31/01/2020).

Destarte, apesar de sua natureza jurídica não obstar a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais pode ser agraciada com a assistência judiciária, friso,
tão somente, se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não reúne condições de suportar os custos do processo
.

Entendo que “[...]
se revela imperiosa para
a
demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica a exibição da respectiva
d
eclaração de
i
mposto de
r
enda da
p
essoa
j
urídica, para aferição do seu patrimônio e das contas correntes de sua titularidade
[...]” (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 035080094077, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 13/10/2020, DJ 20/10/2020),
o que não restou observado no feito
,
a despeito da intimação para tanto
.

A meu sentir, “[...]
a
mera circunstância de figurar no polo passivo de processos executivos não significa que sobre
[
a
recorrente]
recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir
[...]” (TJES, Agravo Interno Cível n.º 011170144601, Relator: Fernanda Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 20/07/2021, DJ 29/07/2021).

“[...] Não obstante a agravante tenha apresentado [...] documentação informando a relação de processos judiciais propostos em seu desfavor
e, ainda, a negativação do seu nome
,
acabou por se olvidar de provar o estado de dificuldade que lhe impossibilitaria de adiantar o pagamento das custas prévias
[...].
A demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo, o que seria possível aferir, dentre outros, através da
d
eclaração de
i
mposto de
r
enda de
p
essoa
j
urídica, ou, até mesmo, por meio do Balanço Patrimonial Consolidado da empresa, inexistentes na presente hipótese
[...]” (TJES, Agravo Interno n.º 024159014752, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 14/12/2015, DJ 20/01/2016).

Ademais, “[...]
n
ão é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo
[ou
da
pessoa jurídica]
que pretende o benefício da gratuidade
[...]” (TJES, Apelação n.º 030160193063, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 11/09/2018, DJ 19/09/2018).

“[...]
Caso em que inexistem elementos probatórios que resultem na confirmação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 023199000078, Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, J 10/12/2019, DJ 19/12/2019), o que conduz ao acerto da decisão “a quo” de indeferimento do benefício.

Diante dessas circunstâncias, no atual momento da marcha processual, mantenho a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da pessoa jurídica agravante para, no prazo de quinze dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
J.R. & E. RESTAURANTE LTDA-ME
(id. 1713986) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 9056899.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/06/2022 às 13:08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42821022062022
.

VOTOS VOGAIS

1º Vogal: Des.. Samuel Meira Brasil Junior - Acompanho o Eminente Relator.

2º Vogal: Des. José Paulo Nogueira da Gama - Acompanho o Eminente Relator.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destarte, apesar de sua natureza jurídica não obstar a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais pode ser agraciada com a assistência judiciária, friso, tão somente, se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não reúne condições de suportar os custos do processo.

3) A mera circunstância de figurar no polo passivo de processos executivos não significa que sobre a recorrente recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir.

4) Não é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo ou da pessoa jurídica que pretende o benefício da gratuidade.

5) Caso em que inexistem elementos probatórios que resultem na confirmação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.

6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do “decisum” objurgado que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica agravante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.